Tribunal: TCU
Processo: 014.553/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10414/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em fazer a (s) seguinte (s) determinação (ões) e ordenar o arquivamento do (s) processo (s) a seguir relacionado (s), por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 014.553/2013-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Lucia da Silva Casimiro (XXX.718.614-XX); Maria da Conceição Carvalho Xavier de Oliveira Marques (XXX.978.944-XX); Vicente Justiniano Barbosa Neto (XXX.901.282-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Fernando Luiz Rodrigues do Amaral, Chefe do Serviço de Gestão Administrativa do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte; 1.7.1.determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU, em Sessão de 8/6/2011, encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU as informações necessárias ao acompanhamento da Ação 0806538- 17.2014.4.05.8400, em trâmite na Justiça Federal do Rio Grande do Norte, de interesse de Maria da Conceição Carvalho Xavier de Oliveira Marques, bem como dê ciência à Conjur/TCU.